Tribunal: TJBA
Processo: 8008835-43.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008835-43.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. Advogado(s): JOCIMAR ESTALK APELADO: ADEGA BRANDAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. CULPA DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e regressivos em razão de acidente de trânsito. A revelia do réu não implica procedência automática do pedido, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, a dinâmica do sinistro indica colisão em cadeia, não sendo demonstrada conduta culposa autônoma do último veículo envolvido. A jurisprudência atenua a presunção de culpa em colisões traseiras quando há indícios de culpa de terceiro ou força maior, como no caso de engavetamento. Ausente prova do nexo causal direto entre os danos sofridos e a conduta do condutor da parte ré, a improcedência da ação deve ser mantida. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A revelia não afasta o ônus do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo em ações de indenização por acidente de trânsito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8008835-43.2023.8.05.0154, de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como Apelante, Sompo Consumer seguradora S.A. e como Apelada, Adega Brandão Ltda. CORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em Negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.